Tribunal: TJDFT
Processo: 0013980-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo pautado para julgamento em 23.01.2025, da Relatoria do Des. Josaphá, a mim distribuído como relator eventual em razão de pedido de liberdade provisória, sob o fundamento de excesso de prazo e que o Tribunal do Júri de Samambaia -DF estaria com a pauta quase lotada para o próximo ano, não havendo previsão para julgamento. Tal como consta destes autos 2 outros feitos em relação ao paciente foram julgados por esta Segunda Turma, Como se trata de pedido urgente, que a Douta Procuradoria de Justiça seja ouvida sobre tal pedido. Após, conclusos.